Tribunal: STF
Processo: Rcl 94650
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  
Trata-se de embargos de declaração contra decisão pela qual neguei seguimento à reclamação afirmando a impossibilidade do uso desta ação contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado desta Suprema Corte.
Em suas razões, os embargantes alegam a existência de contradição e omissão.
Apontam que a presente ação tem como paradigma de confronto o Tema 961 da Repercussão Geral, sendo que o ato reclamado é o acórdão proferido pela 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1.0000.23.158389-9/002 e não a decisão no ARE nº 1.595.746/MG.
Requerem, assim, que 

a) Seja esclarecido que a presente Reclamação Constitucional não foi ajuizada contra decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, mas sim contra o acórdão proferido pela 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1.0000.23.158389-9/002; 
b) Seja reconhecido que a menção ao ARE nº 1.595.746/MG teve finalidade exclusivamente processual, voltada à demonstração do preenchimento do requisito de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil; 
c) Seja suprida a omissão quanto ao fato de que a reclamação anteriormente proposta não foi conhecida justamente porque, naquele momento, ainda não havia decisão obstativa do recurso extraordinário, circunstância que, na presente reclamação, já se encontrava superada”

É o relatório. Decido.
Inexiste quaisquer das hipóteses veiculadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O objetivo dos embargantes é rever a decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, na qual ficou consignado que

“Assim, a presente ação é usada pelos reclamantes para manifestarem seu inconformismo acerca de decisão proferida pelo próprio STF, que deixou de acolher a pretensão deduzida em recurso adequado utilizado para fazer subir o caso concreto à apreciação dessa Suprema Corte. 
Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
Em torno desses conceitos, a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização dessa figura jurídica, dos quais destaco a impropriedade do uso da reclamação contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado desta Suprema Corte.”

Com efeito, a presente reclamação constitucional foi protocolada nesta Suprema Corte, em 13/5/26, quando já havia decisão deste Tribunal, em sede de recurso extraordinário com agravo, no sentido de negar seguimento ao ARE nº 1.595.746, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, vinculado aos autos do Agravo de Instrumento nº 1.0000.23.158389-9, sob os seguintes fundamentos: 

“Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 376, fl. 1): 
‘EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - IMPENHORABILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DO EXECUTADO – A pequena propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável, por definição legal. – Cabe, todavia, ao executado comprovar que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família, em regime de subsistência, para demonstrar a impenhorabilidade do imóvel.’
 No Recurso Extraordinário (Doc. 446), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, a parte recorrente aponta violação aos art. 5º, XXVI, da CF/1988, bem como ao Tema 961 do STF. 
Em suas razões recursais, alega que o acórdão recorrido decidiu que “não há comprovação de que o imóvel penhorado seja trabalhado pela família, em regime de subsistência/exploração familiar” (Doc. 446, fl. 6). 
Aduz que o entendimento firmado no acórdão recorrido “não apenas ignora as provas robustas apresentadas, mas também coloca em xeque a estabilidade da jurisdição, gerando um precedente isolado que contraria a coisa julgada material em outros processos” (Doc. 446, fl. 7).
Nessa linha, afirma que “restou demonstrado, de forma clara e inequívoca, o preenchimento dos requisitos constitucionais e legais da impenhorabilidade” (Doc. 446, fl. 9).
(...)
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
Além disso, o Tribunal de origem, à luz do conteúdo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto (CPC; Lei nº 8.629/93; e Lei 4.504/1964), concluiu que “não há comprovação de que o imóvel penhorado seja trabalhado pela família, em regime de subsistência/exploração familiar. Ao contrário. Há afirmação de exploração mineral, sem que se demonstre atividade familiar agrícola, pelo menos simultaneamente” (Doc. 376, fl. 5). 
Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria analisar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso, bem como analisar as provas dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
(...)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”

Como visto, no ARE nº 1.595.746/MG, nas razões do recurso extraordinário, a parte embargante suscitou a não observância da tese fixada no julgamento do Tema nº 961/RG, dentre outros pontos. Tais alegações não foram acolhidas em razão dos óbices apontados na decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes.
Conforme salientado na decisão embargada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a procedência da ação reclamatória tem o condão de desconstituir a eficácia de decisões, nos autos originários, proferidas após o ajuizamento do instituto nesta Suprema Corte.
Em assim sendo, configurada está o uso da reclamação contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado desta Suprema Corte.
Dessa forma, não merece reparos a decisão ora embargada, a qual assentou o não cabimento de reclamação contra decisão de Ministro ou de órgão colegiado desta Suprema Corte, uma vez que seus atos são atribuíveis à própria Corte. 
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(Rcl nº 37.283/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 28/2/20)

AGRAVO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO APÓS DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de via processual de caráter eminentemente excepcional. 2. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como ato reclamado, decisão de Ministro ou de composição colegiada de turma integrante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Rcl 15.790 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/3/2015; Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013; Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009. 3. In casu, houve decisão da Primeira Turma desta Corte pela negativa de seguimento de recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a qual é logicamente incompatível com a alegação de ofensa ao Tema de repercussão geral invocado como paradigma. 1. Agravo a que se nega provimento.(Rcl nº 37.275/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 13/2/20)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade dos embargos de declaração com intuito meramente infringente, porquanto incabível, nessa via, o reexame da matéria. Sobre o tema:
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 
1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 
2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou o descabimento da reclamação contra decisão de Turma ou membro desta Corte, na esteira da jurisprudência.
3. Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração” (Rcl nº 37.557/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/4/20). 

“Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF de 1988. Não caracterização. Não cabimento. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 35.814/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/20).

 ”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 558.258/SP-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11).

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente